Tribunal: TJES
Processo: 0000064-03.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-03.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000064-03.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição da apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. 2.Presentes ilegalidades na fixação da pena, deve a mesma ser redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000064-03.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que io dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 20h20min, na Rua Marechal Rondon, bairro São Pedro, nesta comarca, GENILDA DE OLIVEIRA, ora denunciada, trouxe consigo 04 (quatro) pedras de crack, em como manteve em depósito 02 (duas) porcöes de maconha, totalizando aproximadamente 16g ( dezesseis gramas), 01 (urna) pedra de crack, pesando cerca de OSg (cinco grarnas), 20 (vinte) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima m icionada, durante patrulhamento no bairro São Pedro, policiais militares receberam informações de que a casa nº 1023, na Rua Marechal Rondon, havia voltado a ser ponto de comercialização de drogas. Além disso, havia noticias de que uma mulher, identificada como Genilda, vulgo "Gulinha", já conhecida pela guarnição por envolvimento com o tráfico de drogas, tinha acabado de receber entorpecentes no local. Registra-se que, no dia 17/12/2021, a guarnição policial apreendeu entorpecentes na residência citada, conforme Boletim Unificado no 46598005 (fato apurado nos autos no 0006458-60.2021 .8.08.0014). Em razão da situação apresentada, os soldados Jocimar e Lima se deslocaram ate um terreno, localizado abaixo da residência mencionada, e passaram a monitorar o local. Após cerca de trinta minutos de vigilância, os militares avistaram um homem moreno, vestindo bermuda preta e sem camisa, batendo na porta da residência e pedindo algo.

Ato seguinte, foi possível visualizar o homem entregando dinheiro para a denunciada e ela o entregando algo, razão pela qual os militares se deslocaram ate a residência. Infere-se que, apesar da tentativa, não foi possível abordar o individuo de bermuda preta e s camisa. A denunciada, por sua vez, ao avistar a presença policial, colocou algo na boca e correu para o interior da casa. Dada ordem de abordagem, os militares solicitaram que a denunciada retirasse o material que estava em sua boca, sendo constatado que se tratavam de 04 (quatro) pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. Em continuidade as diligências, realizada busca na residência, foi encontrada uma sacola, dentro do guarda-roupa, contendo 02 (duas) porções de maconha, totalizando aproximadamente 16g (dezesseis gramas), 01 (urna) pedra de crack, pesando cerca de 05g (cinco gramas), 20 (vinte) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha, 02 (duas) gilettes, diversas sacolas de chup-chup, além da quantia de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), em notas fracionadas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer a absolvição, por ausência de provas, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 14, pelo boletim de ocorrência de fls. 18/21 e laudo de exame químico de fls. 86.

O policial militar Rodrigo Bromatti, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que recebeu a informação de que Genilda havia recebido um carregamento novo de droga, razão pela qual decidiram realizar uma campana em frente à casa da ré. Salientou em seguida, ter recebido uma ligação dos militares Jocimar e Lima, asseverando terem detido Genilda.

O policial militar Guilherme de Oliveira Lima afirmou que, ao realizarem a campana em frente à casa da ré, avistaram um indivíduo adquirindo entorpecentes de Genilda, razão pela qual procederam à abordagem da acusada, sendo com ela apreendido o material descrito no auto de apreensão.

A acusada, quando de seu interrogatório em juízo, confirmou que a droga era sua, mas negou que seria destinada ao tráfico de drogas. Genilda afirmou que recebeu uma carga de 5g de crack de um caminhoneiro, além de ter adquirido 30 pedras de crack.

Genilda, afirmou que tentou dispensar as 5g de crack pela descarga, mas não obteve êxito. Apontou que a maconha destinava-se ao seu consumo pessoal, e que as sacolas de chup-chup seriam utilizadas pelo comércio de drogas praticado pelo seu filho.

Nesse sentido, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que a apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "guardar", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa, ao pugnar pela absolvição da acusada, ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou evidenciado que a mesma traficava drogas.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Noto que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que a ré negou veementemente a prática do comércio de entorpecentes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, eis que o magistrado agravou a pena em 1/6, sobre o intervalo da pena mínima e máxima prevista em lei.

Ocorre, que o aumento de 1/6 deve ocorrer sobre a pena-base fixada, razão pela qual, na segunda fase da dosimetria, deve a pena ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Redimensiono também a pena de multa, fixando-a em 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante da reincidência da apelante.

Por fim, requer a defesa seja concedido à ré o direito de recorrer em liberdade.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que a apelante é reincidente, o que evidencia a dedicação da mesma às atividades criminosas.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva de Genilda se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, conforme acima exposto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.